Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-33.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800804-33.2022.8.14.0022

APELANTE: PATRICK HUGO SOUSA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Patrick Hugo Sousa Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena em virtude da primariedade e de circunstâncias favoráveis. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação penal, à luz do princípio do in dubio pro reo; (ii) determinar se é possível a redução da pena fixada no mínimo legal, em razão de circunstâncias pessoais favoráveis ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige prova robusta da autoria e da materialidade, conforme o art. 155 do CPP, devendo o juiz formar sua convicção com base na prova judicial produzida sob contraditório, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

Nos crimes patrimoniais, em que comumente não há testemunhas oculares, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que coerente, harmônica e corroborada por outros elementos de prova.

A vítima reconheceu o réu como autor do furto por meio de gravações de câmeras de segurança e este foi preso em flagrante na posse dos bens subtraídos, elementos que corroboram a autoria.

A alegação de ausência de prova testemunhal direta do momento do furto não compromete a condenação, uma vez que o conjunto probatório é suficiente e não há dúvidas razoáveis quanto à autoria.

A fixação da pena no mínimo legal impede sua redução, mesmo diante de circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto simples pode ser mantida com base na palavra da vítima, desde que corroborada por outros elementos de prova, como a apreensão da res furtiva em poder do réu.

A ausência de testemunha ocular do delito não impede a condenação se o conjunto probatório for coeso, suficiente e isento de dúvidas razoáveis.

A pena fixada no mínimo legal não pode ser reduzida em razão de atenuantes, conforme estabelece a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; TJ-PR, Apelação Criminal 0001546-20.2020.8.16.0115, Rel. Osvaldo Canela Junior, j. 19.10.2024; TJ-MT, Apelação Criminal 0005147-95.2013.8.11.0025, Rel. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Patrick Hugo Sousa Costa em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, em conformidade com o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alega que a condenação se baseou em provas frágeis, uma vez que a vítima não presenciou o delito e não há testemunhas oculares. Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada, considerando a primariedade do réu e outras circunstâncias favoráveis.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória. Argumenta que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual e o fato de o réu ter sido encontrado na posse dos bens subtraídos. Ressalta a contumácia do apelante na prática de crimes e a robustez do conjunto probatório que fundamentou a decisão do juízo
a quo
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo. Corrobora os argumentos do Ministério Público de primeiro grau, destacando que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando corroborada por outras provas, como no presente caso. Reitera que a autoria e a materialidade do crime de furto foram suficientemente demonstradas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, motivo pelo qual manifesta-se pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca, sendo tempestivo, regularmente processado e interposto por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A irresignação do apelante cinge-se ao argumento de insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, pleiteando a sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, a materialidade do delito de furto encontra-se devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão dos bens subtraídos, bem como pelas demais provas carreadas aos autos.

A autoria, de igual modo, é inconteste. Embora o apelante negue a prática delitiva e não haja testemunhas oculares do momento exato da subtração, o conjunto probatório é robusto e suficiente para fundamentar a condenação. A vítima, em seu depoimento judicial, narrou os fatos de forma coesa e detalhada, descrevendo que confirmou a autoria do delito através de suas câmeras de segurança. Some-se a isso o fato de que o apelante foi posteriormente preso em flagrante na posse da
res furtiva
.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso. A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, conferindo alto valor ao depoimento da vítima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2
. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos . No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos
. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, IV, DO CP . SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO . MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO EMBASADA EM AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima possui elevado valor probante nos crimes patrimoniais, ainda mais quando harmonizada com os demais elementos de prova carreados aos autos. 2 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 00015462020208160115 Matelândia, Relator.: substituto osvaldo canela junior, Data de Julgamento: 19/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2024)

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4º, DO CÓDIGO PENAL - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVA IDÔNEA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA RATIFICADO EM JUÍZO - HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS AOS AUTOS - APELO DESPROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui relevância, servindo de lastro à decisão condenatória, em especial quando em harmonia com os demais elementos de provas carreado aos autos . 2.
Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio in dubio pro reo, quando a dinâmica dos fatos é ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante em concurso com outras 2 (duas) pessoas, subtraíram bem alheio móvel, sendo preso em flagrante delito na posse da res furtiva
. 3. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp n . 2.192.286/RS, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 16/05/2023, DJe de 19/05/2023). 4. Recurso de apelação desprovido . (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005147-95.2013.8.11 .0025, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024)

No caso em tela, a palavra da vítima não se encontra isolada, mas sim em harmonia com as demais provas produzidas. A apreensão dos bens subtraídos em poder do réu representa uma forte prova de autoria.

Nesse sentido, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não pairam dúvidas razoáveis sobre a autoria delitiva do furto simples

Quanto ao pleito subsidiário de redução da pena, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa. Assim, ainda que se reconheçam circunstâncias atenuantes, estas não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/03/2026